Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720919-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIÁRIA COLINA LTDA. AGRAVADOS: LOCATRIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - EPP, GERALDO TRAJANO DE SOUZA e JOÃO MÁRCIO DE LANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual foi acolhida impugnação apresentada por Locatril Equipamentos para Construção Civil Ltda. – EPP e João Márcio de Lana para determinar à Imobiliária Colina Ltda. a apresentação de planilha atualizada da dívida com a dedução dos valores de aluguel pertinentes ao mês de julho do ano 2020 e exclusão das alegadas despesas com combustível e contratação de carregadores. Imobiliária Colina Ltda. afirma que propôs a ação originária fundada em contrato de locação no qual Locatril Equipamentos para Construção Civil Ltda. – EPP figurou como locatária e Geraldo Trajano de Souza e João Márcio de Lana figuraram como fiadores. Narra que, após a remoção de bens ao depósito público, o Juízo de Primeiro Grau lhe determinou que apresentasse a planilha atualizada do débito. Afirma que juntou a supramencionada planilha com a dedução dos valores bloqueados (R$ 4.230,20 – quatro mil, duzentos e trinta reais e vinte centavos) e com a inclusão de despesas relativas ao cumprimento do mandado de remoção dos bens ao depósito público. Explica que o contrato firmado entre as partes previu como data de encerramento da locação o dia 1o de cada mês. Conclui que o mês era usufruído e, no dia 1° seguinte, a taxa de aluguel era adimplida. Afirma que a planilha apresentada junto à petição inicial contém erro material porque deixou de incluir o valor referente ao mês de julho do ano 2020. Registra ser fato incontroverso que não houve adimplemento do contrato a partir do mês de abril. Defende que os documentos acostados aos autos comprovam as despesas realizadas com o cumprimento da diligência de remoção ao depósito público, consistentes na contratação de três (3) carregadores e em gastos com combustível. Destaca, em relação a estes, que juntou aos autos nota fiscal que demonstra se referir à aquisição de combustível no dia em que os bens foram levados ao depósito público. Explica que retirou bens da sede da empresa, no Areal, e os levou ao depósito público localizado no Gama. Alega, em relação aos comprovantes relacionados à contratação de carregadores, que o ano 2002 consiste em erro material, pois foi realizada no dia da diligência, o que afirma ser possível comprovar com testemunhas, vídeos e fotos do momento. Sustenta que os gastos incluídos na planilha não podem ser por ela suportados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja permitida a inclusão dos valores referentes ao mês de julho do ano 2020 e dos gastos com a realização da diligência de remoção dos bens para o depósito público. Subsidiariamente, requer que os valores correspondentes sejam resguardados no caso de eventual alienação de bens na origem. Pede, em relação ao mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a inclusão dos valores referentes ao mês de julho do ano 2020 e dos gastos que teve com a diligência para remoção dos bens ao depósito público. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados, cumulativamente, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. Consta, no contrato firmado entre as partes, que a data de pagamento é o dia dez (10) de cada mês.[2] Observa-se, da leitura da petição inicial e do termo de recebimento juntados aos autos, que houve o recebimento das chaves do bem aos 3.7.2020 e que a locadora Imobiliária Colina Ltda. alegou que a locatária Locatril Equipamentos para Construção Civil Ltda. – EPP saiu do imóvel e não efetuou o pagamento integral dos aluguéis de abril do ano 2020 a junho do ano 2020, além do aluguel proporcional referente aos três (3) dias em que ocupou o imóvel no mês de julho do ano 2020 (1.7.2020 a 3.7.2020).[3] Registre-se que, a despeito da previsão contratual supramencionada, referente ao vencimento no dia dez (10) de cada mês, a planilha trazida junto à petição inicial incluiu o valor vencido em 1.4.2020 (referente ao mês usufruído março do ano 2020); o valor vencido em 1.5.2020 (referente ao mês usufruído abril); o valor vencido em 1.6.2020 (referente ao mês usufruído maio) e o valor vencido em 3.7.2020 (referente ao tempo proporcional usufruído no mês de julho, de três – 3 – dias). Conclui-se que não houve inclusão do mês usufruído junho do ano 2020, apesar de a Imobiliária Colina Ltda ter alegado na petição inicial que houve inadimplemento quanto ao período em comento, de modo que se trata de mero erro material a falta do valor relativo na planilha apresentada junto à petição inicial.[4] Verifica-se, contudo, que o Juízo de Primeiro Grau determinou a inclusão na planilha de cálculos das mensalidades de aluguel pertinentes ao mês de junho do ano 2020 e o valor proporcional relativo aos dias 1.7.2020 a 3.7.2020. Confira-se trecho da decisão agravada: (...) Logo, devem estar inseridas na planilha de cálculos as mensalidades de aluguel pertinentes ao mês de junho/2020 e o proporcional dos dias 1 a 3/7/2020. (...) Os recibos juntados aos autos para comprovação de gastos realizados com a contratação de carregadores, além de consignarem o ano 2002 como data, não informam que a quantia foi paga pela Imobiliária Colina Ltda.[5] O documento auxiliar da nota fiscal de consumidor eletrônica tampouco é suficiente para comprovar a utilização do combustível na realização da diligência de remoção de bens ao depósito público, além de não constar, do mesmo modo, a Imobiliária Colina Ltda no referido documento, conforme consignou o Juízo de Primeiro Grau.[6] Acrescente-se que, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou na execução. Veja-se: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. EFETIVAÇÃO. REMOÇÃO DOS BENS ALOJADOS NO IMÓVEL. ENCARGOS E MEIOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO. ÔNUS DA EXEQUENTE. GUARDA DOS BENS. DEPÓSITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De conformidade com o tratamento legalmente conferido aos ônus derivados da invocação da tutela jurisdicional, cabe à parte interessada prover as despesas e os meios necessários à efetivação dos atos necessários à materialização do direito que a assiste e fora reconhecido desde o aviamento da pretensão e até sua execução, por traduzirem o ônus inerente à materialização da prestação jurisdicional (CPC, art. 19). 2. Assegurada à parte imissão na posse do imóvel litigioso via de provimento jurisdicional definitivo, os ônus inerentes à efetivação da medida, notadamente à remoção dos bens localizados no imóvel não retirados pelos detentores, lhe estão debitados na exatidão da regulação legal conferida à questão, não podendo ser imputados à parte adversa nem transmitidos ao Judiciário. 3. A inércia dos detentores na retirada dos bens móveis que lhe pertencem do imóvel objeto da lide de forma a ser executada a ordem de imissão na posse emanada da sentença que julgara procedente o pedido petitório enseja a remoção das coisas ao Depósito Público, ressalvado que os custos das diligências necessárias à efetivação da medida devem ser suportados pela parte interessada na consumação da ordem judicial que lhe favorece, resguardado o direito de ser reembolsada pelos vencidos. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 904938, 20150020209269AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/11/2015, publicado no DJE: 13/11/2015. Pág.: 188) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. TERRACAP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMOÇÃO E GUARDA DOS BENS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO PELA CONCRETIZAÇÃO DO MANDADO. 1. Cabe à parte prover as despesas dos atos que requer no processo, e, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença (art. 19 do CPC). 2. Por essa razão, é da parte vencedora o ônus processual relativo ao cumprimento da sentença de reintegração de posse, para concretização da desocupação do imóvel objeto da lide. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 519739, 20110020071845AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2011, publicado no DJE: 20/7/2011. Pág.: 62) A Imobiliária Colina Ltda não trouxe aos autos qualquer esclarecimento ou alegação capaz de refutar os argumentos expostos na decisão agravada, de modo que, em um juízo de cognição sumária, sua manutenção é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 36679329. [2] id 93525663, do processo originário. [3] id 93525665, do processo originário. [4] id 93525666, do processo originário. [5] id 36679335. [6] id 36679335.